Tribunal: STF
Processo: HC 243797
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de invasão de dispositivo informático e furto qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson Cavenaghi Junior contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 926.232/SP (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts.154-A, § 3º e 155, §4º-B, c/c o §4º-C, I, do Código Penal (invasão de dispositivo informático e furto qualificado) (evento 2).



     



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Alega ausência de juntada do documento produzido pela autoridade policial, ensejando a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Ressalta falta de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, o sobrestamento da ação penal de origem até ulterior juntada do documento produzido pela autoridade policial, com a realização de audiência de instrução e julgamento somente após a juntada do documento pela autoridade policial.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



   Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 217-218):



    As razões invocadas na decisão para embasar a manutenção da ordem de prisão do ora paciente está contextualizada em dados concretos dos autos a demonstrar, a princípio, a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a gravidade do crime por ele praticado (envio de vírus, códigos, programas maliciosos, furtos de dados bancários e de comércio eletrônico, crimes que buscam roubar ou danificar os dados dos usuários) e as circunstâncias do fato (por meio da internet), não sendo o caso de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    A decisão impugnada apoia-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos contemporâneos, considerando que durante a análise do computador apreendido pertencente a EDSON verificou-se diversas transações em janeiro de 2024 de pagamentos a empresas que fornecem hospedagem de máquinas virtuais em nuvem e DNS dinâmico, que dificultam o rastreamento do endereço do IP que muda a cada acesso, a indicar fortemente que EDSON mantinha infraestrutura para a execução das fraudes até a data da diligência, o que confirma a contemporaneidade nas atuações criminosas. Ademais, a apreensão dos equipamentos eletrônicos do paciente não impede a eventual reiteração delitiva. No caso, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.º12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos crimes em comento diante do do suposto crime praticado, já que a medida cautelar de modus operandi proibição de acesso à internet não é passível de ser fiscalizada pelo juízo, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o art. 319, do CPP. 



    A pena máxima prevista para os crimes supostamente praticados pelo paciente supera quatro anos, o que autoriza a sua segregação cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A manutenção da custódia cautelar do paciente atende, assim, aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, destinando-se à garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão impugnada.



    Especificamente quanto ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, destacou o acórdão impugnado, ao apontar as datas das principais movimentações processuais, que o trâmite do processo tem observado o "princípio da razoabilidade em razão das peculiaridades do caso concreto, não podendo se falar em excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, que se encontra preso há pouco mais de quatro meses." (fls. 218- 219). 



    Dessa forma, à primeira vista, o trâmite processual parece transcorrer dentro da normalidade esperada, ficando reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Com efeito, eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



     Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator